Tribunal: TJPA
Processo: 0806415-91.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806415-91.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS ANDREY VALLE MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, consistente na apreensão de 18 porções de cocaína (52,2g), tendo a custódia convertida em prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de desclassificação para uso pessoal e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o periculum libertatis; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a quantidade de droga autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige prova pré-constituída apta a demonstrar constrangimento ilegal, o que não se verifica quando ausentes elementos concretos de ilegalidade.

4.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em dados concretos, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP e art. 93, IX, da CF.

5.

O fumus commissi delicti está evidenciado pela apreensão de cocaína fracionada em 18 porções, corroborada por auto de prisão em flagrante e laudo preliminar, indicando destinação à mercancia.

6.

A forma de acondicionamento da droga afasta, em juízo de probabilidade, a tese de uso pessoal, especialmente diante de denúncia prévia de tráfico no local.

7.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, da natureza da droga e das circunstâncias da prisão, evidenciando risco de reiteração delitiva e justificando a custódia para garantia da ordem pública.

8.

A decisão judicial não se baseia em fundamentos abstratos, mas em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da prisão.

9.

A ausência de fato novo apto a alterar o quadro fático mantém hígidos os fundamentos da prisão preventiva.

10.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva.

11.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública.

2.

A apreensão de droga fracionada em porções individuais constitui elemento idôneo para afastar a hipótese de uso pessoal e justificar a custódia cautelar.

3.

A gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prisão autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.

Medidas cautelares diversas são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência no caso concreto.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 884507/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, RHC 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS ANDREY VALLE MENDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo nº 0801274-52.2026.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante, em 24/01/2026, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, tendo sido apreendidas 18 porções de substância entorpecente conhecida como cocaína, totalizando 52,2g, sendo posteriormente convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, afirmando que o
decisum
estaria baseado em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito.

Alega, ainda, a inexistência dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, bem como a ausência de demonstração concreta do
periculum libertatis
, defendendo a compatibilidade da quantidade de droga com uso pessoal e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera, ademais, que houve manifestação favorável do Ministério Público na origem pela revogação da custódia, a qual não foi acolhida pelo juízo, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ausência de condenações transitadas em julgado.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No caso em exame, verifica-se que o presente writ atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
, uma vez que busca discutir a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente demonstrada nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso concreto, verifica-se que o
fumus commissi delicti
resta evidenciado de forma suficiente pelos elementos informativos constantes dos autos, notadamente pela apreensão de substância entorpecente do tipo cocaína, totalizando 52,2g, distribuída em 18 invólucros individualizados, circunstância devidamente formalizada no auto de prisão em flagrante e corroborada pelo laudo toxicológico preliminar.

A forma de acondicionamento da droga, fracionada em múltiplas porções, constitui elemento típico da mercancia ilícita, afastando, em juízo de probabilidade próprio desta fase processual, a alegação de destinação exclusiva ao consumo pessoal, sobretudo quando analisada em conjunto com as circunstâncias da abordagem policial, precedida de notícia de tráfico na localidade.

Nesse contexto, os elementos coligidos na fase inquisitorial, ainda que sujeitos ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal, revelam-se plenamente suficientes, neste momento processual, para demonstrar a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, atendendo, portanto, ao requisito previsto no
art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere ao
periculum libertatis
, este igualmente se encontra evidenciado no caso concreto, uma vez que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apontou circunstâncias concretas e individualizadas aptas a justificar a medida extrema, especialmente no que tange à garantia da ordem pública.

Com efeito, a natureza da substância apreendida, de elevado potencial lesivo, aliada à forma de acondicionamento em diversas porções prontas para comercialização, e do fato da prisão decorrer de atuação policial motivada por denúncia de tráfico em via pública, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a intervenção cautelar como medida necessária à contenção da atividade criminosa, não se tratando, portanto, de presunção abstrata, mas de inferência fundada em dados objetivos extraídos do caso concreto.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a utilização da natureza da droga, da forma de acondicionamento e das circunstâncias da prisão como vetores idôneos para a aferição do
periculum libertatis
, quando reveladores da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO HABITUAL DE TRAFICÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM Exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, alegando a ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar e pleiteando sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIRA prisão preventiva deve ser considerada uma medida excepcional, sendo necessária a demonstração concreta de sua necessidade para a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal .
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (72g de cocaína, acondicionados em 56 tubos plásticos) em local destinado ao comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.A necessidade de garantia da ordem pública foi fundamentada nos indícios de periculosidade do agente, evidenciada pela dinâmica da conduta criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para revogar a prisão quando há elementos que indicam a necessidade de sua manutenção. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. dispositivo Ordem de habeas corpus denegada

(STJ - HC: 884507 RJ 2024/0004417-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024) (G.N.)

Tais circunstâncias somam-se o fato de que, ao apreciar o pedido de revogação da prisão, o juízo de origem consignou expressamente a inexistência de qualquer elemento novo apto a modificar o quadro fático anteriormente reconhecido, evidenciando a persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar.

Diante desse panorama, constata-se que a decisão impugnada não se amparou em fundamentos genéricos ou meramente abstratos, mas, ao contrário, apresentou motivação concreta e lastreada em elementos efetivamente extraídos dos autos, indicando de forma clara as razões pelas quais a liberdade do paciente poderia representar risco à ordem pública. Assim, não se verifica qualquer deficiência na fundamentação do decreto prisional, o qual observa os parâmetros estabelecidos pelo
art. 312 do Código de Processo Penal
e pelo
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Desta forma, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto o juízo de origem, de forma fundamentada, concluiu pela sua insuficiência diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente em razão do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026